Tribunal: TJDFT
Processo: 0709318-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALTERAÇÃO DO ESTABELECIDO EM ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA.
I – Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, mantém-se a r. decisão que indeferiu tutela provisória de urgência para alterar o regime de visitas da mãe à filha menor, estabelecido na ação de guarda, que definiu o avô como guardião.
II – A questão litigiosa requer exame aprofundado na ação originária, assegurado o contraditório e a ampla defesa e, principalmente, preservado o interesse da menor.
III – Agravo de instrumento desprovido.